Tribunal: TJMT
Processo: 0000873-04.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000873-04.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUCIA ANGELI - CPF: 865.952.109-91 (EMBARGADO), BRUNO ANGELI BONEMER - CPF: 041.533.979-03 (ADVOGADO), SILVIA LETICIA LISTONI - CPF: 008.492.549-30 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES MOMMENSOHN DE ALBUQUERQUE - CPF: 325.714.709-06 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCIA ANGELI - CPF: 865.952.109-91 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGADO), BRUNO ANGELI BONEMER - CPF: 041.533.979-03 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES MOMMENSOHN DE ALBUQUERQUE - CPF: 325.714.709-06 (EMBARGANTE), SILVIA LETICIA LISTONI - CPF: 008.492.549-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, §11, DO CPC – NÃO CABIMENTO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MARCOS INTERRUPTIVOS DO PRAZO PRESCRICIONAL EXPRESSAMENTE CONSIGNADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO – PRESCRIÇÃO – INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC INEXISTENTES – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão existente no
decisum
, a teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015.

Em vista de a sentença recorrida ter sido desconstituída pelo acórdão, não há falar em condenação em honorários recursais.

Inexiste omissão ou contradição a serem sanadas no acórdão, pois os marcos interruptivos do prazo prescricional foram expressamente apontados.

A prescrição é instituto de direito material, assim não há dúvidas de que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não se aplica ao caso em tela.

O fato de o Estado de Mato Grosso ter demonstrado desinteresse na produção de provas não obsta que o processo retorne ao Juízo singular para instrução, se o Colegiado assim entender.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Lúcia Angeli e Maria de Lourdes Mommensohn de Albuquerque, em face do acórdão proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelo ente público estadual, afastando a prescrição e determinando o retorno do processo à Comarca de origem e considerou prejudicada a Apelação Adesiva, interposta pelas demais Embargantes.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso, já que deixou condenar a parte Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Aduz que deveria ter sido observada a regra do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões ao Recurso, defendendo a sua rejeição (id. 124922164, págs. 01/02).

Lúcia Angeli e Maria de Lourdes Mommensohn de Albuquerque opuseram o Recurso de Embargos de Declaração, sustentando haver omissão e contradição que precisam ser sanadas.

Asseveram que a movimentação processual de 01/11/2013 se trata de comunicação interna, informando a não localização do processo, não tendo qualquer conteúdo decisório ou instrutório. Logo, há contradição, já que a “comunicação interna” não interrompe o prazo prescricional.

Argumentam que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 aplica-se ao caso, por se tratar de questão processual.

O Estado de Mato Grosso não apresentou as contrarrazões (id. 126528174, pág. 01).

Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora os Recursos interpostos pelas partes embargantes.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Lúcia Angeli e Maria de Lourdes Mommensohn de Albuquerque, em face do acórdão proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelo ente público estadual, afastando a prescrição e determinando o retorno do processo à Comarca de origem e considerou prejudicada a Apelação Adesiva, interposta pelas demais Embargantes.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

Dos Embargos do Estado de Mato Grosso

Os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, têm como fundamento a existência de omissão no acórdão pretérito, visto que não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Em que pesem aos argumentos trazidos nos Embargos, constato não existir, no acórdão recorrido, quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, porque, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em caso de anulação ou cassação da sentença, não cabe a fixação de honorários recursais, já que a desconstituição do ato sentencial enseja o desfazimento da estipulação da sucumbência dita “original”, de sorte que se deve entendê-la como inexistente, não podendo haver, consequentemente, condenação em ônus financeiro recursal (AgInt no AREsp 1341886/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 30/05/2019).

Ademais, da simples leitura da norma posta no §11 do artigo 85 do CPC, infere-se que os honorários recursais não têm autonomia, tampouco existência independente da condenação sucumbencial pretérita, fixada na instância ordinária, razão pela qual não há falar em arbitramento de honorários recursais em casos de cassação da sentença.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - SENTENÇA CASSADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - INCABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art.1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por objeto sanar pontos obscuros, contraditórios e omissos de uma decisão, não cabendo, por essa via, o reexame das questões decididas.
Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em "majoração"). Uma vez cassada a sentença, não há verba honorária, que serão fixadas quando da prolação da outra decisão
" (Embargos de Declaração 1.0003.17.000944-7/002, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, DJe. 29/11/19). (Negritei).

Diante disso, os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso devem ser rejeitados.

Dos Embargos de Declaração de
Lúcia Angeli e Maria de Lourdes Mommensohn de Albuquerque

As Recorrentes defendem que o acórdão embargado foi omisso e contraditório.

Da análise dos argumentos esposados pelas Embargantes, entendo que os vícios apontados pelas Embargantes inexistem, já que ficou consignado no
decisum
recorrido que o processo administrativo não ficou pendente de despacho ou decisão por mais de 03 (três) anos. Veja-se:

Frise-se que,
ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não seria acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

A Administração, como demonstrado abaixo, não deixou o processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento, pelo prazo acima indicado. Veja-se:

·

Lavratura do Auto de Infração n. 126.255 –
16/09/2010
(id.
100962060
, pág. 22);

·

Instauração do Processo Administrativo n. 717.567 –
23/09/2010
(id.
100962060
, pág. 20);

·

Decisão Interlocutória n. 2.118/SPA/SEMA/2011 –
09/09/2011
(id.
100962060
, págs. 61/62);

·

Comunicação Interna n. 782/SPA/SEMA2013, informando a não localização do processo administrativo –
01/11/2013
(id.
100962060
, pág. 60);

·

Despacho autorizando a restituição dos autos –
31/03/2016
(id.
100962060
, pág. 21);

·

Notificação da parte autuada, informando o ocorrido e solicitando a apresentação de documentos que constavam dos autos –
26/04/2016
(id.
100962060
, pág. 29);

·

Notificação da parte autuada para apresentar defesa –
19/09/2016
(id.
100962060
, pág. 35);

·

Defesa administrativa –
20/06/2017
(id.
100962060
, págs. 40/48).

·

Decisão Administrativa n. 495/SPA/SEMA/2018 –
08/03/2018
– (id.
100962060
, págs. 66/74);

·

Decisão de homologação do
decisum
n. 495/SPA/SEMA/2018 –
14/03/2018
– (id.
100962060
, pág. 74);

Nota-se que, entre a prolação de um ato e do outro não decorreram mais de 03 (três) anos.

Ao demais, é incontroverso que houve a prolação de
despachos instrutórios, com vistas a impulsionar
os autos, o que comprova não ter ficado paralisado o Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Frise-se que, diferentemente do sustentado, a “comunicação interna” é ato de instrução, pois impulsionou o feito, com vistas a sua localização.

Da mesma forma, não há falar em contradição, já que o Decreto Estadual n. 1.986/2013, embora apresente normas de caráter processual, não se aplica ao caso, quanto à prescrição, visto que este instituto é de direito material.

Aliás, no acórdão impugnado, constam todos os fundamentos que embasaram este Colegiado a afastar a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão punitiva.

Enfatizo que, o fato de o Estado de Mato Grosso ter manifestado o desinteresse na produção de provas, não impede que o acórdão determine o retorno dos autos para a produção de provas.

Na verdade, as Embargantes visam rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível nos Declaratórios.

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl no 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).

Entrementes, por força do artigo 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa.

Por tais considerações, em vista de inexistir qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos Embargos Declaratórios, opostos por Lúcia Angeli e Maria de Lourdes Mommensohn de Albuquerque, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o
s
Recurso
s
de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso
e
por
Lúcia Angeli e Maria de Lourdes Mommensohn de Albuquerque, mantendo inalterado o acórdão recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022